Tribunal: STF
Processo: RHC 216335
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 733.054/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Conta dos autos, em síntese, que o recorrente postulou remição da pena perante o Juízo da Execução, que deferiu 104 dias, sendo 24 pela leitura e 80 pela aprovação em 3 áreas de conhecimento e na redação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2020).



    Alegando que é incabível a homologação da remição em razão da aprovação no mesmo exame [ENEM], pois não é razoável admitir que o apenado, ano após ano, abata parte de sua pena repetindo os mesmos exames já realizados, sem qualquer evolução intelectual, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento, conforme ementa:



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DE 80 DIAS DE PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2020. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO ENEM 2020, PORQUANTO O REEDUCANDO JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DA MESMA QUANTIDADE DE DIAS PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2019. ACOLHIMENTO. REMIÇÃO PELO ESTUDO QUE TEM COMO FINALIDADE INCENTIVAR O APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA, COM VISTAS À RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS. REMIÇÃO EM DUPLICIDADE PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME EM ANOS DIFERENTES QUE ESVAZIARIA A FINALIDADE PRECIPUA DO INSTITUTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO ENEM 2020 REVOGADOS. DECISUM REFORMADO. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    2. Eventual concessão de remição de pena em razão de nova aprovação nas mesmas matérias do mesmo exame configura indevida cumulação de benefício já anteriormente recebido.



    3. "Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Precedentes.



    4. Já tendo o executado sido beneficiado com a remição de 80 (oitenta) dias de pena pela aprovação em quatro áreas de conhecimento no ENEM de 2019, a nova aprovação nas mesmas quatro áreas de conhecimento no ENEM de 2020 não autoriza o deferimento do pleito de remição de pena, já que consubstanciaria indevido bis in idem.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública alega, em síntese: A controvérsia do presente recurso gira em torno da possibilidade de nova remissão da pena, quando ocorre uma segunda aprovação parcial no ENEM [...]. O entendimento a ser adotado deve ser aquele mais favorável ao paciente, levando em consideração ainda que a realização e aprovação na prova por uma segunda vez, indica o esforço e dedicação do Agravante pelos estudos e cumpre os efeitos ressocializadores da pena. Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer o deferimento do pleito de remição de pena. 



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia trazida neste recurso foi rechaçada pelo acórdão impugnado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Busca a defesa, nos autos, o reconhecimento da possibilidade de cumulação de remição de pena por aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento no ENEM 2020, mesmo tendo o paciente já sido beneficiado com remição de pena por aprovação nas mesmas quatro áreas de conhecimento no ENEM de 2019. 



    [...]



    A teor da Resolução nº 391 de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça: "em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio [...], a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5°, da LEP". 



    [...]



    Isso não obstante, em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. 



    No caso concreto, o paciente já foi beneficiado com a remição de 80 (oitenta) dias de pena pela aprovação nas seguintes quatro áreas de conhecimento no ENEM de 2019: “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, “Matemática e suas Tecnologias” e “Redação” (cf. resultado do ENEM visto às e-STJ fl. 319). Referida remição foi assegurada no Habeas Corpus n. 621.955/SC, de minha relatoria, em decisão publicada no DJe de 17/12/2020, que transitou em julgado em 17/2/2021. 



    Como bem observou o Tribunal de Justiça, a defesa busca agora a obtenção de remição de pena em virtude de aprovação nas mesmas quatro áreas de conhecimento no ENEM de 2020 (cf. resultado do exame visto à e-STJ fls. 723). 



    [...] Quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional, que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular. 



    Aplica-se ao caso o entendimento de que: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem." (AgRg no HC 608.477/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe 21/6/2021). 



    Ilustrativamente: "Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao concluir que, no presente caso, “eventual concessão de remição de pena em razão de nova aprovação nas mesmas matérias do mesmo exame configura indevida cumulação de benefício já anteriormente recebido. Isso porque não é a mera realização de prova, mas sim a efetiva atividade de estudo que atrai a recompensa da remição”. 



    Assim, além de o pedido não encontrar amparo na legislação de regência, o seu acolhimento implicaria na concessão de benefício executório em duplicidade (bis in idem), assim como desvirtuaria o instituto e os seus fins ressocializadores. Nesse sentido: RHC 198.552, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2021; RHC 199.927, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2021; RHC 181.787, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/5/2020. 



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente